Tribunal: TJDFT
Processo: 0726897-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726897-52.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: B. N. D. S. AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DESPACHO Diante do indeferimento da antecipação da tutela recursal e do decurso do prazo para a matrícula, à agravante-autora para dizer, em cinco dias, se persiste o interesse no presente recurso. Brasília - DF, 6 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora